Tribunal: STJ
Processo: 5077773-22.2021.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2474236 - GO(2023/0325781-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: SEBASTIAO FERRO DE MORAES
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
EMBARGADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - DF015809
NATALIA FURTADO MAIA - GO040224
GESSICA CRUVINEL PEREIRA PEIXOTO - GO047061
CHARLES JOUBERT DA FONSECA - GO056297
ALEXANDRE VINÍCIUS RODRIGUES DE MOURA NERI -
GO050053
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55844455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/04/2026 16:01:23
Código de Controle do Documento: 915b8c78-8f00-47e8-9a3a-6113d0aa1ddd

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55844455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/04/2026 16:01:23
Código de Controle do Documento: 915b8c78-8f00-47e8-9a3a-6113d0aa1ddd

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2474236 - GO(2023/0325781-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: SEBASTIAO FERRO DE MORAES
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO
DE GOIÁS - IPASGO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - DF015809
NATALIA FURTADO MAIA - GO040224
GESSICA CRUVINEL PEREIRA PEIXOTO - GO047061
CHARLES JOUBERT DA FONSECA - GO056297
ALEXANDRE VINÍCIUS RODRIGUES DE MOURA NERI -
GO050053
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIAO FERRO DE
MORAES contra o acórdão da PRIMEIRA SEÇÃO assim ementado (fl. 1.582):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REGRA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO. PROVIMENTO
NEGADO.
SÚMULA 315/STJ.
Documento eletrônico VDA54285335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 5e9c927f-5709-4fdb-8c57-21f9847e01c5

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
vedada a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o
inciso II do do
Código de Processo Civil, que previa essa
art. 1.043
possibilidade, foi revogado pela Lei 13.256/2016.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados
confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo
da controvérsia pelo mérito, e o outro não. Precedente: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EREsp 1.569.966/DF,
julgado em
DJe de
Aplicação da
20/10/2021,
13/12/2021.
Súmula 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que o acórdão embargado não analisou as
alegações trazidas no agravo interno quanto à inaplicabilidade da Súmula 315/STJ,
sustentando que (fl. 1.598):
(i) o acórdão embargado, embora não seja de mérito, adentrou a
controvérsia meritória relativa ao termo inicial da prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública, e (ii) os acórdãos paradigmas
enfrentam a mesma questão jurídica federal, com idêntico grau de cognição,
limitando-se à interpretação do art .142 da
em contextos
Lei 8.112/1990
fáticos análogos e, consequentemente, requer- se a revisão do decisum com
provimento do Agravo Interno, para que seja realizada a adequada
verificação dos pressupostos processuais de admissibilidade dos Embargos
de Divergência.

A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.606/1.618
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
1.586/1.587
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
vedada a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de
Documento eletrônico VDA54285335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 5e9c927f-5709-4fdb-8c57-21f9847e01c5

regra técnica de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o
inciso II do do CPC,
que previa essa possibilidade, foi revogado
art. 1.043
pela Lei 13.256/2016.
Em outras palavras, os embargos de divergência não são cabíveis
quando os julgados confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um
deles conhecendo da controvérsia pelo mérito, e o outro não.
[...]
Nesse sentido é a orientação consolidada na segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula 315/STJ,
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado manteve a decisão que
não conheceu do recurso especial por entender que seria o caso de
incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ e 284 do STF, ou seja, não houve
análise do mérito do recurso especial por esta Corte. Logo, deve ser mantida
a decisão agravada que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Efetivamente, é inviável o cabimento dos presentes embargos de
divergência, visto que não se prestam a revisar a aplicação de regra técnica
de conhecimento do recurso especial.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
SEÇÃO concluiu pelo acerto da decisão que havia indeferido liminarmente os
embargos de divergência por incidir o óbice da
uma vez que não teria
Súmula 315/STJ,
ocorrido a análise do mérito do recurso especial por esta Corte.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54285335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 5e9c927f-5709-4fdb-8c57-21f9847e01c5

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 5e9c927f-5709-4fdb-8c57-21f9847e01c5

Documento eletrônico VDA54917553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: b1e76a0d-5108-409e-8aae-19024bf6ba8a